Tribunal: STF
Processo: ACO 637
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de execução de acórdão proferido em 08/02/2021, com trânsito em julgado em 18/08/2021, pelo qual se condenou a União a afastar as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA do cálculo dos valores repassados para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado e ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada uma das partes. 



    O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo:



    “Ante o exposto, voto pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para determinar que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado, observada a prescrição. Tratando-se de verba não tributária, as parcelas anteriores à vigência da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, serão corrigidas pelos índices oficiais então vigentes, sendo as demais atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E, com juros moratórios devidos conforme a remuneração da caderneta de poupança.



    Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, CONDENO cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual. No que concerne aos honorários periciais, DETERMINO o rateio em partes iguais, devendo a União, considerando que o valor já foi recolhido pelo Estado, ressarcir ao autor a sua metade, devidamente corrigida desde o pagamento ao perito, nos termos do artigo 82, § 3º, do CPC.” 



    O Estado pleiteia a intimação da União, para que se manifeste nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor de R$ 62.115.279,36 (sessenta e dois milhões, cento e quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), atualizado até julho de 2022, referente ao débito principal; e R$ 5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), em valores atualizados pelo IPCA, a título de honorários.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor.



    Conforme indicação do Estado, o montante devido pela União corresponde a mais de sessenta milhões de reais a título de restituição e a mais de cinco mil reais a título de honorários, perfazendo quantias a serem pagas mediante expedição de precatórios e Requisição de Pequeno Valor. 



    Cumpre destacar que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do Tribunal, nas causas de sua competência, o processamento do cumprimento de sentença, devendo o executado, devidamente intimado, anuir ou impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, § 3º, I, in verbis:



    “Art. 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ;”



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado e determino seja intimada a União para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, desde já, anuir com a expedição do precatório, na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente